Tribunal: TJMT
Processo: 1003056-91.2021.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003056-91.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALEX SANDER BRAZ DA NOBREGA - CPF: 941.034.531-68 (RECORRENTE), FELIPE LIMA DA ROSA - CPF: 016.984.021-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1003056-91.2021.8.11.0006 – Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres – MT.

RECORRENTES: ALEX SANDER BRAZ DA NOBREGA.

MUNICIPIO DE CACERES.

RECORRIDOS:
MUNICIPIO DE CACERES.

ALEX SANDER BRAZ DA NOBREGA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ACIDENTE DE TRÂNSITO –
ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE CIVIL VERIFICADA
– DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – DANOS ESTÉTICOS – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO EM CONFORMIDADE AS FINALIDADES LEGAIS – PENSIONAMENTO VITÁLICIO – REJEIÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE MUNICIPIO DE CÁCERES CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DE ALEX SANDER BRAZ DA NOBREGA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente MUNICIPIO DE CACERES ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e a título de danos estéticos, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
em razão e acidente de trânsito. Foi rejeitado pedido indenizatório de pensionamento vitalício formulado pelo recorrente/recorrido.

Em suas razões recursais as recorrentes aduzem os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente MUNICIPIO DE CACERES.

1.1. Inexistência de responsabilidade civil.

1.2. Ausência de prova do dano moral.

1.3. Alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais.

1.4. Defende a inexistência dos danos estéticos.

2. Das razões recursais da parte recorrente ALEX SANDER BRAZ DA NOBREGA.

2.1. Pleiteia o estabelecimento de pensionamento vitalício.

2.2. Postula a majoração do valor dos danos morais para a quantia de R$ 25.000,00.

2.3. Postula a majoração do valor dos danos estéticos para a quantia de R$ 30.000,00.

A parte recorrida ALEX SANDER BRAZ DA NOBREGA
, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Os recorridos apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações de cada parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da parte recorrente MUNICIPIO DE CACERES.

1.1.
Inexistência de responsabilidade civil.

Rejeito tal proposta recursal, eis que lastreada na alegação de que o recorrido estaria em velocidade incompatível para o local e não adotou as cautelas da direção defensiva.

Com efeito, é de se ver que o alegado fato de que o recorrido teria avistado o maquinário do Município tencionando adentrar na pista de rolamento por si só, não enseja a presunção de que aquele (o recorrido) não adotou as cautelas preventivas do trânsito, isto porque, segundo relato do próprio Município recorrente, o motorista da motoniveladora parou por alguns instantes, antes de fazer novo movimento no maquinário, dando sinais ao recorrido de que iria respeitar a preferencial da motocicleta, o que, infelizmente, não ocorreu, vindo a provocar a colisão.

Por tais motivos, penso que a responsabilidade civil deve ser confirmada em desfavor do Município recorrente, ainda mais, que não se comprovou que foi a velocidade desenvolvida pelo recorrido à causa fundamental do choque veicular.

Assim é da jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL QUE, INOBSERVANDO A SINALIZAÇÃO DA VIA (PLACA DE PARE), ADENTRA, REPENTINAMENTE, EM RODOVIA, INTERCEPTANDO A TRAJETÓRIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRANSITA NA VIA PREFERENCIAL - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA FATAL – DEMONSTRADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRAFEGA EM VIA PREFERENCIAL COM SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE – SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE QUE NÃO FOI A CAUSA PREPONDERANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora os requerentes, ora apelantes, não se conformem com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas, restou claramente demonstrado que o acidente de trânsito, que, infelizmente, ceifou a vida do condutor da motocicleta, ocorreu por culpa exclusiva do mesmo.

Tanto é assim que, conforme as fotos do local do acidente (id. 128127342 – págs. 45 e 46), a via, em que a vítima fatal transitava com sua motocicleta, estava devidamente sinalizada com uma placa de “PARE”, contudo, sem observar a referida sinalização, o motociclista adentrou repentinamente na rodovia e surpreendeu o condutor do automóvel que transitava pela via preferencial, interceptando sua trajetória.

Por oportuno, insta consignar que, ainda que hipoteticamente fosse considerado que o preposto da primeira requerida, condutor do veículo que transitava na rodovia (via preferencial), estivesse em alta velocidade, tal fato, por si só, não evidenciaria, como insistem os requerentes, ora apelantes, na sua culpa exclusiva ou mesmo em uma culpa concorrente, haja vista que o suposto excesso de velocidade não pode ser considerado, a teor do que foi exposto em linhas acima, a causa preponderante para a ocorrência do acidente.

Nesse contexto, tendo em conta que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, as requeridas demonstraram fato impeditivo do direito perseguido pelos requerentes, ora apelantes, não há que se falar na procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

(N.U 0008293-79.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

1.2.
Ausência de prova do dano moral.

Rejeito em face da extensão das lesões sofridas, inclusive, com incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

1.3.
Alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, será discutida no tópico 2.1.

1.4.
Defende a inexistência dos danos estéticos.

Rejeito tal tese recursal, eis que os documentos periciais e médicos constantes dos autos revelam que, em razão do acidente sofrido, o recorrido restou portador de significativas cicatrizes permanentes na coxa direita e na região do joelho.

2.
Das razões recursais da parte recorrente ALEX SANDER BRAZ DA NOBREGA.

2.1.
Pleiteia o estabelecimento de pensionamento vitalício.

Rejeito tal proposta recursal, pois em detido exame dos autos, verifica-se que o recorrente, à época dos fatos, exercia a profissão de entregador e, ao longo da instrução processual, apesar da redução da mobilidade física detectada em razão do acidente automobilístico, não ficou comprovada a sua incapacidade para o exercício da profissão identificada.

Por isso, ratifico as ponderações trazidas na r. sentença guerreada, assim reportadas:

“...No que tange a pensão vitalícia, somente é devida quando comprovada a redução ou perda permanente e definitiva da capacidade laborativa, o que não ficou comprovado no caso do Autor. Nesse sentido é a jurisprudência: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – OBRAS INACABADAS EM VIA PÚBLICA - FALTA DE SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – APLICAÇÃO DOS JUROS NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ – LUCROS CESSANTES INDEVIDOS – PENSÃO VITALICIA - DESCABIMENTO – NÃO COMPROVADA INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICIPIO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. Nos termos do art. 95 do CTB, “nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via”. 4. Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Município, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido pelo condutor da motocicleta sinistrada, importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados. 5. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado. 6. Quanto à atualização da indenização por danos morais, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ. 7. A pensão vitalícia somente é devida quando comprovada a redução ou perda permanente e definitiva da capacidade laborativa, o que não é o caso do Autor, pois conforme conclusão da perícia judicial o requerente possui incapacidade parcial, podendo exercer atividades que não pratique esforço físico. 8. Para o deferimento do pedido de lucros cessantes é necessária prova objetiva dos danos experimentados pelo requerente, porém, não há nos autos prova cabal de que o demandante ficou sem receber qualquer valor após o acidente, tendo em vista que o próprio autor afirmou em audiência que está em gozo de auxílio doença. 9. Recursos conhecidos, sendo o recurso do GILSOMAR JESUS DA SILVA desprovido, e o do MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS parcialmente provido. Em Remessa Necessária, sentença parcialmente retificada. (N.U 0009874-95.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

2.2.
Postula a majoração do valor dos danos morais para a quantia de R$ 25.000,00.

Acolho tal pleito recursal, para majorar o valor dos danos morais para a quantia de R$ 12.000,00 em face da redução da mobilidade física do recorrente.

2.3.
Postula a majoração do valor dos danos estéticos para a quantia de R$ 30.000,00.

Rejeito, eis que, o valor de R$ 10.000,00 é proporcional à extensões das cicatrizes registradas no corpo do recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso do
MUNICIPIO DE CÁCERES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
e, conheço do recurso de
ALEX SANDER BRAZ DA NOBREGA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de majorar o valor indenizatório a título de danos morais para quantia de
R$ 12.000,00 (doze mil reais),
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente
MUNICIPIO DE CÁCERES
ao pagamento de honorários advocatícios,
na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. D
eixo de condenar o recorrente
ALEX SANDER BRAZ DA NOBREGA
, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022